Tribunal: TCU
Processo: 031.382/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de pensão militar instituído por Izaquiel Ribeiro de Mesquita (e-Pessoal 116151/2019); 9.2. considerar prejudicado, em razão da perda do objeto, o exame de mérito do ato de concessão da pensão militar instituída por Humberto Moreira Peixoto (e-Pessoal 66993/2019), tendo em vista a cessação dos efeitos financeiros; 9.3. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de pensão militar instituídos por José Amaro de Vasconcelos (e-Pessoal 66995/2019), Paulo Roberto de Souza (e-Pessoal 67843/2019) e Vicente de Paula Ribeiro (e-Pessoal 66956/2019); 9.3.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando da Aeronáutica, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3.2. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.3.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2.2. proceda à regularização dos soldos que servem de base de cálculo para os proventos das pensões militares consideradas ilegais; 9.3.2.3. emita novos atos de pensão militar, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.2.4. informe às interessadas nos atos tidos por ilegais que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando da Aeronáutica; e 9.3.2.5. comunique imediatamente às interessadas o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.